Tribunal: TJDFT
Processo: 0732971-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732971-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TERESA DE QUEIROZ THOMAZ AGRAVADO: VALLE ABREU ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA TERESA DE QUEIROZ THOMAS contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0738224-93.2020.8.07.0001, movido por VALLE ABREU ADVOCACIA, nos termos da decisão proferida no AGI n. 0724629- 93.2021.8.07.0000, determinou a penhora de 10% da pensão recebida pela devedora para satisfação dos honorários advocatícios e, em consequência, autorizou a expedição de alvará em favor da parte exequente (ID 103861174, origem). Nas razões (ID 29931614), afirma se tratar de penhora de valores recebidos a título de pensão militar e, portanto, impenhoráveis. Acrescenta que tramita na 5a Vara Cível de Brasília outro processo em seu desfavor (n. 0738279-44.2020.8.07.0001) no qual existe a possibilidade de nova penhora de seus proventos, o que acarretará grave dano à sua subsistência. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o levantamento de valores pelo credor. No mérito, busca a reforma da decisão e a suspensão da penhora. Preparo efetuado (ID 29931616). O pedido de efeito suspensivo foi deferido e as informações dispensadas (ID 30018471). Em contrarrazões (ID 30813645) a parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso, pois a matéria fora alcançada pela preclusão, haja vista ter sido analisada por esta relatoria nos autos do agravo de instrumento no. 0724629- 93.2021.8.07.0000, aguardando tão somente o mérito. É o relatório, decido. A decisão agravada (ID 103861174 - origem) está assim redigida: “(...) Em atendimento à decisão de ID Num. 100084395, proferida no AGI no 0724629-93.2021.8.07.0000, determino a penhora de 10% (dez por cento) da pensão recebida mensalmente pela devedora MARIA TERESA DE QUEIROZ THOMAZ, junto ao COMANDO DA AERONÁUTICA, para satisfação de crédito de honorários advocatícios. Assim, expeça-se mandado de penhora a ser cumprido no endereço indicado na petição de ID Num. 103374664 - Pág. 2, devendo a fonte pagadora depositar, mensalmente, o montante em conta bancária à disposição deste Juízo, vinculada a estes autos, até o total do débito da executada, qual seja, R$ 22.090,85, atualizado até 16/09/2021, relativo ao crédito de honorários advocatícios, conforme planilha de ID Num. 103374664 - Pág. 2. Com o primeiro depósito, intime-se a executada, nos termos do artigo 841, do CPC. À medida que forem sendo realizados os depósitos, fica, desde já, autorizada a expedição de alvará em favor do exequente. Fica autorizada, também, a expedição de ofício à instituição bancária caso a parte exequente forneça dados para a transferência dos valores. Intimem-se”. Assim, conforme salienta a parte agravada, observa-se que o mérito do presente recurso se confunde com aquele decidido no supramencionado AGI n. 0724629-93.2021.8.07.0000, em que se discute a possibilidade de penhora dos proventos de aposentadoria da devedora, ora agravante. Registre-se que, na ocasião, o aludido recurso (AGI n.0724629- 93.2021.8.07.0000) fora distribuído para o Des. Fabrício Bezerra, o qual deferiu a antecipação da tutela para penhora de 10% dos proventos da devedora/executada. No entanto, constatada a prevenção deste Relator, foi promovida a redistribuição. No mérito do referido recurso, esta Segunda Turma Cível revogou a liminar deferida e negou provimento ao pedido do exequente nos seguintes termos: “ Cinge-se o mérito deste agravo, portanto, em aferir se a regra da impenhorabilidade fixada pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir o bloqueio dos rendimentos mensais da devedora, a fim de garantir o pagamento dos honorários advocatícios. Sobre o tema, o artigo 833 do Código de Processo Civil preceitua: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Nota-se que a impenhorabilidade mencionada no artigo 833, inciso IV, acima transcrito, não se aplica à execução alicerçada em crédito de natureza alimentícia, a teor da exceção disposta no § 2o do mesmo preceito legal. Nessa linha, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 637), consolidou entendimento no sentido de ostentarem os honorários advocatícios natureza alimentar (Resp 1152218/RS). À luz deste posicionamento, a Corte Superior e este Tribunal passaram a conferir interpretação extensiva à expressão “prestação alimentícia” alcançando outras verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, viabilizando, em tese, a penhora parcial de parcela oriunda de remuneração do devedor para assegurar a satisfação da importância devida ao causídico. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. SALDO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça, em linhas gerais, tem dado interpretação extensiva à expressão "prestação alimentícia" constante do § 2o do artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973, afastando a impenhorabilidade de salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato senso, englobando prestação de alimentos stricto senso e outras verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. (...) 7. Recurso especial não provido. (REsp 1619868/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) Não se desconhece, também, o entendimento de parte desta Corte, no sentido de que a verba alimentar mencionada diz respeito tão somente a “pensão alimentícia”, não englobando, portanto, os honorários advocatícios. Na oportunidade, filiei-me ao posicionamento, passando a admitir a mitigação da regra absoluta de impenhorabilidade salarial, estatuída no inciso IV, do artigo 833, do CPC, na hipótese de execução de honorários contratuais ou sucumbenciais, por entender se tratar de verba de caráter alimentar, enquadrando-se no permissivo legal insculpido no §2o do referido dispositivo. Todavia, o entendimento anteriormente por mim perfilhado merece restrição, a fim de que, no caso concreto, a retribuição da verba honorária não seja fracionada e efetuada prioritariamente à satisfação do débito principal (Cumprimento de Sentença n° 0738279-44.2020.8.07.0001). Afinal, considerando sua essência acessória, a satisfação primeira dos honorários implicaria na subversão da ordem dos pagamentos, em prejuízo do cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. Nesse viés, colaciono julgados deste Tribunal: (...) De fato, não é razoável que o advogado receba primeiro seus honorários para depois tentar a quitação do crédito de seu constituinte, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB. Veja-se: Art. 15. O mandato judicial ou extrajudicial deve ser outorgado individualmente aos advogados que integrem sociedade de que façam parte, e será exercido no interesse do cliente, respeitada a liberdade de defesa. - - - Art. 35. Os honorários advocatícios e sua eventual correção, bem como sua majoração decorrente do aumento dos atos judiciais que advierem como necessários, devem ser previstos em contrato escrito, qualquer que seja o objeto e o meio da prestação do serviço profissional, contendo todas as especificações e forma de pagamento, inclusive no caso de acordo. § 1o. Os honorários da sucumbência não excluem os contratados, porém devem ser levados em conta no acerto final com o cliente ou constituinte, tendo sempre presente o que foi ajustado na aceitação da causa. Ademais, o referido regramento erigiu em seu texto introdutório premissas a serem observadas à formação da consciência profissional necessária ao exercício da advocacia. Transcrevo[1]: O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, ao instituir o Código de Ética e Disciplina, norteou-se por princípios que formam a consciência profissional do advogado e representam imperativos de sua conduta, tais como: os de lutar sem receio pelo primado da Justiça; pugnar pelo cumprimento da Constituição e pelo respeito à Lei, fazendo com que esta seja interpretada com retidão, em perfeita sintonia com os fins sociais a que se dirige e as exigências do bem comum; ser fiel à verdade para poder servir à Justiça como um de seus elementos essenciais; proceder com lealdade e boa-fé em suas relações profissionais e em todos os atos do seu ofício; empenhar-se na defesa das causas confiadas ao seu patrocínio, dando ao constituinte o amparo do Direito, e proporcionando-lhe a realização prática de seus legítimos interesses; comportar-se, nesse mister, com independência e altivez, defendendo com o mesmo denodo humildes e poderosos; exercer a advocacia com o indispensável senso profissional, mas também com desprendimento, jamais permitindo que o anseio de ganho material sobreleve à finalidade social do seu trabalho; aprimorar-se no culto dos princípios éticos e no domínio da ciência jurídica, de modo a tornar-se merecedor da confiança do cliente e da sociedade como um todo, pelos atributos intelectuais e pela probidade pessoal; agir, em suma, com a dignidade das pessoas de bem e a correção dos profissionais que honram e engrandecem a sua classe. (...) Assim sendo, apesar da ressalva à impenhorabilidade, não é possível chancelar, no particular, a pretensão exclusiva de pagamento dos honorários advocatícios, relegando a importância primária objeto da demanda. Por consequência, não se justifica a constrição salarial, ante a ausência de plausibilidade da preferência do pagamento dos honorários em detrimento do principal, sob pena de prejudicar os interesses do credor principal. Diante do exposto, REVOGO a liminar anteriormente concedida e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada. É como voto”. Logo, não há dúvida que o caso configura hipótese de preclusão consumativa. Sobre o assunto, prevê o art. 507 do Código de Processo Civil que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”. Ademais, evidencia-se que a ordem de penhora proferida pelo juízo de origem se deu em cumprimento ao decidido liminarmente pelo Des. Fabrício Bezerra. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por estarem cobertas pela preclusão as questões ventiladas, sendo, portanto, inadmissível. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator